Tribunal: TJPA
Processo: 0813360-70.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813360-70.2021.8.14.0000

PARTE AUTORA: IZABEL DA CONCEICAO SOARES DA COSTA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. Agravo Interno NO MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, NO PERCENTUAL DE 20%, EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO, COM BASE NO ART. 31 DA LEI Nº 7.442/2010 (PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR O QUE RESTOU ANTES DELIBERADO NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 16 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno NO MANDADO DE SEGURANÇA

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 10659983), cuja parte dispositiva foi assim lavrada:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, NO PERCENTUAL DE 20% EM RAZÃO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO, COM BASE NA LEI Nº 7.442/2010 (PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. IMPETRANTE COMPROVOU CONCLUSÃO DE MESTRADO, ESTANDO ENQUADRADA NA PREVISÃO DO ARTIGO 31 DO PCCR, FAZENDO JUS A GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 11260289), o agravante defendeu, em sede preliminar, a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança, alegando que nos autos não constam documentos que comprovem a existência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública, requerendo, com isso, a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, argui a inexistência de direito líquido e certo, aduzindo que:

“...

A Lei nº 7.442/2010 veio dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará, buscando desse modo a valorização dos profissionais da educação.
Para a implementação do PCCR e visando esclarecer alguns pontos da nova lei, a SEDUC, em setembro de 2011, elaborou uma cartilha, onde a gratificação de titularidade foi tratada da seguinte maneira:

14 – VAI CONTINUAR A GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE COM O PCCR?”
O art. 31 da Lei nº 7422/2010, estabelece que a gratificação de Titularidade será calculada sobre o vencimento base do cargo, nos mesmos percentuais atualmente praticados:
- 30% (trinta por cento) Doutorado;
- 20% (vinte por cento) Mestrado, e;
- 10% (dez por cento) Especialização em Educação.

Os profissionais possuidores de curso de especialização com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas continuarão a perceber a gratificação de titularidade de 5% (cinco por cento), já adquirida com base no inciso IV, do art. 33 da Lei n.º 5.351/1986. No entanto, o PCCR não prevê essa Gratificação, impedindo novas concessões.
Segundo a referida cartilha, a mencionada gratificação persiste, somente não sendo mais concedida para os cursos cuja carga horária for de 180 (cento e oitenta) horas, que era de 5%, segundo o inciso IV art. 33 da Lei nº 5.351/86.
Essa mesma cartilha nos informa que somente serão enquadrados os servidores do quadro permanente do magistério e ocupantes de cargos efetivos, estando de fora os servidores ocupantes de cargos declarados extintos e descritos no anexo V da Lei nº 7.442/2010, dos quais destacamos os cargos de professor assistente: PA-A, PA-B, PA-C, PA-D.
A esse respeito, destacamos os artigos 4º e 46 do PCCR, in verbis:
“Art. 4º - Para efeito desta Lei, entende-se por:
Omissis...
II – Cargo efetivo – é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuição e responsabilidade específica e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, o qual exige para ingresso, prévia aprovação em concurso público;

III – Função permanente – é o conjunto de atribuições de caráter definitivo desempenhadas por servidor estável, na forma do art. 19 do ato das disposições constitucionais transitórias – ADCT da Constituição Federal de 1988;
IV – Servidor – é a pessoa física legalmente investida em cargo público, com direitos, deveres, responsabilidades, vencimento e vantagens previstas em lei;
XV - Quadro Suplementar – é o conjunto de cargos de provimento efetivo ou de funções permanentes do Magistério, não enquadrados no Quadro Permanente instituído por esta Lei;

Omissis...
Art. 46. O Quadro Suplementar da Carreira do Magistério é composto por cargos efetivos, em extinção, conforme Anexo V.”
Feitas estas considerações, devemos partir para a análise do art. 31 da Lei nº 7.442/2010, que trata da gratificação de titularidade, cuja redação é a seguinte:
“Art. 31. A gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério, e será calculada sobre o vencimento-base do cargo, à razão de:
I - 30% (trinta por cento) para o possuidor de Diploma de Doutorado;
II - 20% (vinte por cento) para o possuidor de Diploma de Mestrado;
III - 10% (dez por cento) para o possuidor de Curso de Especialização em Educação.
§ 1º - Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a conclusão de cursos de pós-graduação em educação e áreas afins.
§ 2º - Os percentuais constantes dos incisos I, II e III não são cumulativos, o maior excluindo o menor.”

O ingresso da recorrida ocorreu mediante Portaria de Admissão, em 1980, portanto, ingressou no serviço público antes da Constituição de 1988, obtendo assim estabilidade provisória através do art. 19 da ADCT.
A recorrida não ocupa cargo dentro da SEDUC e sim função permanente, e por essa razão não faz jus ao pagamento da referida gratificação.
Ressaltamos por fim que, consta na ficha funcional da impetrante que a servidora seria EFETIVA, entretanto, essa denominação está equivocada, pois a efetividade é a situação jurídica que qualifica a titularização do cargo efetivo, que só é ocupado por servidor aprovado em concurso público.

Assim sendo, não há direito líquido e certo a ser protegido no presente mandamus, pois a recorrida não faz jus a referida gratificação de titularidade, considerando que seu ingresso na SEDUC se deu mediante Portaria do ano de 1980, e que por essa razão é considerada estável por força do art.19 da ADCT da CF/88, ocupando assim uma função permanente e não um cargo público, nos moldes estabelecidos pelo art. 4º, III do PCCR.

...”

Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 11621553) defendendo a manutenção da decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13166911).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente se insurge contra a decisão que concedeu a segurança, arguindo, em sede preliminar, a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança e, no mérito, a inexistência de direito líquido e certo, em virtude de a agravada não ter direito à gratificação de titularidade, por ser servidora estável nos moldes do art. 19 da ADCT da CF/88.

Posto isso, reanalisando os autos, não diviso, no recurso interposto, a presença de fundamentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, diante das provas pré-constituídas constantes nos autos processuais (ids. 7243116 a 7243120), constatei que a agravada foi admitida através da Portaria nº 0776/1980-DIVAP/DEPES, em 08/05/1980, no cargo de professor de ensino de 1º grau, classe B (id. 7243116, pág. 1), tendo concluído o curso de mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores em 10/01/2014 (ids. 7243118, pág. 1 e 7243119, pág. 1), sendo que não estava recebendo a gratificação correspondente à titulação adquirida, conforme os contracheques constantes do id. 7243117, págs. 1 a 6.

Ocorre que o direito à percepção da gratificação supra surge como consequência lógica da comprovação do preenchimento do requisito previsto no art. 31, II, da Lei nº 7.442/2010 (PCCR),
não havendo, deve ser ressaltado, qualquer referência específica de que o direito ao respectivo pagamento está assegurado apenas a servidor integrante do quadro efetivo
, conforme bem pontuado no trecho da decisão agravada, “verbis”:

“...

O cerne da questão é aferir se a impetrante faz jus à percepção da gratificação de Mestrado no percentual de 20%, com fulcro no art. 31, inciso II da Lei nº 7.442/2010, haja vista que concluiu o Curso de Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores pela Escola Superior de Educação Almeida Garret, em janeiro de 2014.

A autoridade coatora, por sua vez, justifica o não reconhecimento do direito e seu respectivo pagamento em razão da impetrante se tratar servidora temporária, alegando que o benefício previsto no artigo 31 da Lei 7.442/2010 seria devido apenas aos servidores integrantes do quadro permanente.

No caso, o artigo 31 estabelece que “a gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério”, sendo calculada sobre o vencimento-base do cargo, à razão de 30% para o possuidor de Diploma de Doutorado (inciso I),
de 20% para o possuidor de Diploma de Mestrado (inciso II)
e de 10% para o possuidor de Curso de Especialização em Educação (inciso III).

Pelo que se depreende da leitura do dispositivo da lei, não há qualquer limitação para que seja assegurado o direito ao pagamento de gratificação de titularidade apenas ao servidor integrante do quadro efetivo.

É demonstrado pela impetrante a conclusão de curso de conclusão do curso, id.

7243119, harmonizando-se com a regra ínsita no II do artigo 31 da Lei nº 7.442/2010, de modo que não caberia qualquer interpretação restritiva ao disposto na Lei.

Já a Lei nº 5.351/1986 que
dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará estabeleceu a gratificação de titularidade que será devida na proporção de 20% sobre o vencimento-base para os possuidores de diploma de Mestrado, “verbis”:

“
Art. 33 - A gratificação de titularidade será calculada sobre o vencimento-base do cargo do servidor, à razão de:

I - 30% (trinta por cento) para possuidores de Diploma de Doutorado;

II - 20% (vinte por cento) para possuidores de Diploma de Mestrado;

III - 10% (dez por cento) para possuidores de curso com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas;

IV - 5% (cinco por cento) para possuidores de curso com carga horária igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas.

§ 1° - Os percentuais constantes dos incisos I, II, III e IV não são cumulativos o maior excluindo o menor

§ 2° - A gratificação de titularidade incorporar-se-á ao vencimento ou remuneração do servidor do magistério para todos os efeitos legais.”

...”

Por fim, reproduzo o entendimento desta Corte de Justiça, que reafirma o aqui exposto, “verbis”:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, NO PERCENTUAL DE 10% EM RAZÃO DA ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO, COM BASE NA LEI Nº 7.442/2010 (PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA) REJEITADA. NO MÉRITO, DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. IMPETRANTE COMPROVOU CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, ESTANDO ENQUADRADA NA PREVISÃO DO ARTIGO 31 DO PCCR, FAZENDO JUS A GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A Lei nº 7.442/2010 normatiza a gratificação de titularidade, a qual será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério, não havendo qualquer limitação para que seja assegurado o direito ao pagamento de gratificação de titularidade ao servidor integrante do quadro suplementar.
2. Segurança concedida à unanimidade. (MS 0003048-78.2015.8.14.0000. SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Publicação: 20/09/2016).”

Desse modo, diante dos fundamentos supra, estando devidamente comprovada a existência de direito líquido e certo, através de prova pré-constituída, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto, nos moldes da fundamentação supra.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 16 de maio de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/05/2023